Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-64.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001214-64.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ADRIANO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.797.281-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), ALEXANDRA RENATA DOS SANTOS - CPF: 040.687.879-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

LESÃO CORPORAL

–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
,
DO CÓDIGO PENAL ––
INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
E STF

–
2. RECURSO DESPROVIDO.

É aplicável a
circunstância agravante
do
art. 61, II,
f
, do Código Penal
ao
crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º
,
do referido
Codex
,
diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar
contra a mulher
, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e
Supremo Tribunal Federal.

2.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por

Adriano Pereira de Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara/
MT
,

nos autos da Ação Penal n.
1001214-64.2021.8.11.0010
, conden
ando-o

pela prática do crime de lesão corporal

(art.
129, §

9
º,
do Código Penal),
à pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime
semi
aberto
.

O apelante, na
peça recursal
que se encontra
no ID
142685746
, pleiteia

o afastamento
da agravante prevista no art.
61, II,
f
, do Código Penal
, sob o argumento de
que a sua
aplicação
caracteriza

bis in idem
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID

142685747
, o Ministério Público

postulou o desprovimento do
presente
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer que se vê no ID
145787660
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante no
ID

142684279
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 27 de março de 2021, por volta das 08h40min, na residência localizada no Assentamento “Laço de Ouro”, situado na zona rural o município de São Pedro da
Cipa
/MT, termo desta comarca de Jaciara/MT, o denunciado
ADRIANO PEREIRA DE LIMA ofendeu a integridade corporal de sua
companheira/vítima Alexandra Renata dos Santos
.

Dinâmica dos fatos:

Repousa
no
vertente caderno investigativo que a
vítima Alexandra Renata dos Santos
e o denunciado ADRIANO PEREIRA DE LIMA
convivem em união estável há aproximadamente 6 meses, sendo que o infrator sempre foi muito violento.

No dia dos fatos, o denunciado ADRIANO PEREIRA DE LIMA pediu para a
vítima Alexandra Renata dos Santos
as chaves da residência, todavia, ela não sabia onde estavam guardadas, motivo pelo qual o infrator começou a agredi-la com chutes nas pernas e socos no rosto.

Na sequência, o infrator ADRIANO PEREIRA DE LIMA se apossou de um pedaço de madeira e desferiu diversos golpes na cabeça da
vítima Alexandra Renata dos Santos
até ela desmaiar, a qual foi encaminhada ao Hospital Municipal de Jaciara para atendimento médico.

A equipe do Hospital Municipal de Jaciara acionou a Guarnição da Polícia Militar, que compareceu ao local e prendeu o denunciado ADRIANO PEREIRA DE LIMA em flagrante delito.

[...]
.
Destaques no original.

Como visto no relatório,
o
apelante
insurge
-se

exclusivamente
com relação a pena imposta
à sua pessoa
, requerendo

que seja afastada a
agravante prevista no art.
61,
I
I,
f
, do Código Penal
, pois, na sua concepção, a aplicação cumulativa dessa agravante
com
tipo qualificado
previst
o
no § 9º do art. 129 do mesmo
Codex
, enseja
bis in idem
.

No entanto, essa pretensão não merece acolhimento,

porquanto

embora
este magistrado
já tenha adotado posicionamento jurídico reconhecendo que há dupla valoração pelo mesmo
fato
na hipótese
acima retratada
– daí por que o
apelante
citou um julgado de
ste relator para
embasar

suas razões
recur
sais
–
impõe-se registrar a necessidade de se
perfilhar entendimento diverso
, o qual
está sendo
seguido pelos Tribunais Superiores, no sentido de que não existe o alegado
bis in idem
.

Isso porque

a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher
,
premissa que autoriza a conclusão de que
o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando, assim, a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal
;
e, por outra vertente, a circunstância de o crime ter sido cometido com violência contra
a
mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica, não havendo,
portanto
, que se falar em
bis in idem
.

A propósito,
insta aqui registrar
a posição do Supremo Tribunal Federal
acerca do tema
, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1.783.58
AgR
:

[...] Na hipótese sub examine, o paciente foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em razão de a infração penal ter sido perpetrada no âmbito doméstico, uma vez que a vítima era, à época dos fatos, sua ex-companheira. Outrossim, verifico que, durante a dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau aplicou a circunstância agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal por ter sido o crime praticado com violência contra a mulher, in
verbis
:

“(...) AGRAVANTES: Vislumbro a existência de duas agravantes, uma prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, considerando que o Acusado praticou o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica, outra prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), pois foi condenado nos autos da Ação Penal nº 201181000650, com trânsito em julgado em 20/05/2014. Assim, agravo a pena em um
terço,tornando-a
definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, pois não existem
atenuantes,causas
de aumento ou de diminuição da pena”.

Destarte, consoante se observa da fundamentação da decisão condenatória, o fato de o agente ter cometido o crime prevalecendo-se de relação doméstica funcionou como circunstância qualificadora, ensejando a subsunção do fato ao artigo 129, § 9º, do Código Penal. De outro lado, o fato de o crime ter sido cometido com violência contra mulher possibilitou o reconhecimento da agravante genérica. Nesse sentido, convém destacar que a prática de infração penal no âmbito doméstico não se limita ao delito cometido contra mulher. Deveras, a hipótese qualificadora do crime de lesão corporal prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal não faz distinção quanto ao gênero da vítima. Essa é a exegese do mencionado dispositivo, in litteris:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Nessa linha, o artigo 61, II, “f”, do Código Penal, prevê três situações distintas hábeis a configurar a agravante ali prevista, quais sejam: i) abuso de autoridade;
ii
) prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou
iii
) com violência contra a mulher na forma da lei específica:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II -
ter
o agente cometido o crime:

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

Por conseguinte, não vislumbro o alegado bis in idem, porquanto inexistiu dupla valoração pelo mesmo fato.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem
.
Nesse sentido são as seguintes decisões desta Suprema Corte: RHC 168.694, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 29/3/2019; RHC 170.541, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 22/8/2019.

(
STF,
HC 178358
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
117 DIVULG
11-05-
2020 PUBLIC
12-05-2020)
.

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça,
por intermédio de suas duas turmas criminais
, deixou assentado que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021
)
Destacamos

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Adriano Pereira de Lima
;
por conseguinte, mantenho inalterada a sentença condena
tória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022